Tribunal: TJES
Processo: 5001528-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001528-53.2021.8.08.0000

AGVTE:

PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGVDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO ART. 290 DO CC/2002. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 49, §4º E 86, INCISO II DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-

O
magistrado não verificou a relevância de produção da prova pericial para o deslinde da questão, reconhecendo que a prova documental já produzida já seria suficiente para constatação de que foram obedecidas as regras previstas na Circular nº 3.691/2013 o Banco Central do Brasil na formação dos contratos.

2- Cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa.

3- C
onforme orientação do Superior Tribunal de Justiça a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil de 2002, não torna a dívida inexigível e tampouco impede que o novo credor pratique os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

4-
Acertada a decisão do magistrado
a quo
que entendeu que os contratos de adiantamento de câmbio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, na forma dos arts. 49, § 4º, e 86, inciso II, da lei 11.101/2005.

5-
Recurso conhecido e improvido.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001528-53.2021.8.08.0000

AGVTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGVDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA, inconformada com a decisão ID 1086759/1086760, através da qual o Magistrado a quo, em Ação de Impugnação de Crédito, entendendo que a documentação juntada aos autos seria suficiente para a formação de seu convencimento, não sendo necessária a intervenção de profissional técnico para analisar os Adiantamentos de Contrato de Câmbio – ACC, indeferiu a produção de prova pericial, julgando antecipadamente a lide para acolher a impugnação, declarando que os contratos de ACC não se sujeitam à recuperação judicial da Agravante.

Em suas razões recursais ID 1086755 a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) para a descaracterização dos contratos de adiantamento de câmbio, considerando-os como simples contratos de mútuo, seria necessária a realização de perícia técnica; 2) a decisão deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa; 3) o indeferimento da prova pericial já anteriormente deferido na Ação de Recuperação Judicial afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa; 4) a Agravante não fora notificada da cessão de crédito não observando o disposto no art. 290 do Código Civil, e: 5) a condenação em honorários não atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 1328673.

O Agravante interpôs Agravo Interno ID 1254311.

A douta Procuradoria de Justiça Cível se manifesta conforme ID 1814649.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de novembro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001528-53.2021.8.08.0000

AGVTE:

PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGVDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA, inconformada com a decisão ID 1086759/1086760, através da qual o Magistrado a quo, em Ação de Impugnação de Crédito, entendendo que a documentação juntada aos autos seria suficiente para a formação de seu convencimento, não sendo necessária a intervenção de profissional técnico para analisar os Adiantamentos de Contrato de Câmbio – ACC, indeferiu a produção de prova pericial, julgando antecipadamente a lide para acolher a impugnação, declarando que os contratos de ACC não se sujeitam à recuperação judicial da Agravante.

Em suas razões recursais ID 1086755 a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) para a descaracterização dos contratos de adiantamento de câmbio, considerando-os como simples contratos de mútuo, seria necessária a realização de perícia técnica; 2) a decisão deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa; 3) o indeferimento da prova pericial já anteriormente deferido na Ação de Recuperação Judicial afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa; 4) a Agravante não fora notificada da cessão de crédito não observando o disposto no art. 290 do Código Civil, e: 5) a condenação em honorários não atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inicialmente, no tocante ao pleito da gratuidade da justiça, cediço d
e acordo com o enunciado de súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.

Assim, foi oportunizada à parte a juntada de documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência, tendo sido apresentada petição ID. 1357638, que não corrobora a fundamentação apresentada.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que o fato da sociedade empresária estar em recuperação judicial não é suficiente para amparar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Ademais, o a Demonstração de Resultado do Exercício juntado pela parte demonstra que ela teve um lucro substancial no período, infirmando sua tese de hipossuficiência para arcar com os ônus processuais.

Diante de tais fundamentos,
indefiro o pleito de gratuidade da justiça

Na origem, trata-se de impugnação de crédito apresentada pelo Fundo de Investimento em direitos Creditórios não Padronizado Invista CF contra a Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda, sob o fundamento de que 06 (seis) Adiantamentos de Contrato de Câmbio – ACC firmados pela Pemagran, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Em sua decisão ID (1086759 e 1086760) o magistrado indeferiu a produção de prova pericial, reconhecendo que o crédito analisado possui privilégio sobre os demais, mantendo sua natureza extraconcursal, razão pela qual acolheu a impugnação para reconhecer que os Adiantamentos de Contrato de Câmbio – ACC indicados na fl. 04 não se sujeitam à recuperação judicial de Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, senão, vejamos:

Assim, nos casos em que a matéria discutida é somente de direito, ou ainda que seja também de fato, se os documentos que instruem o processo se mostrarem suficientes à formação de seu convencimento, notadamente em face das alegações das partes, é lícito ao julgador dispensar a produção provas, nos termos do art. 335, I, do supracitado Código, que dispõe o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

[...]

E, no caso em voga, entendo ser prescindível a produção de prova pericial.

Digo isso porque é possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise da prova documental produzida pela impugnante (a qual, pelo que se observa, obedeceu aos ditames da Circular nº 3.691/2013 do Banco Central do Brasil vigente à época dos contratos), sem a necessidade de prova técnica.

Soma-se a isso o fato de que a empresa recuperanda não juntou, oportunamente, nenhum documento aos autos para demonstrar suas alegações. Ademais, nota-se que, nos quesitos apresentados às fls. 133/134, suas indagações envolvem questões eminentemente jurídicas, e não propriamente de fato.

Nesse contexto, tenho que é desnecessária a intervenção de profissional técnico para avaliar os ACC's. Corroborando essa conclusão, cito recentíssimos julgados oriundos do egrégio TJES: [...]

Assim, constato que o magistrado não verificou a relevância de produção da prova pericial para o deslinde da questão, reconhecendo que a prova documental já produzida já seria suficiente para constatação de que foram obedecidas as regras previstas na Circular nº 3.691/2013 o Banco Central do Brasil na formação dos contratos.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

CRIME AMBIENTAL.

PLEITO

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA

(NOVO

LAUDO

PERICIAL) INDEFERIDO

PELO

MAGISTRADO.

ALEGADO

CERCEAMENTO

DE

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRINCÍPIO DO

LIVRE

CONVENCIMENTO

MOTIVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sem

embargos

acerca

do

amplo

direito

à

produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso

do

processo

penal,

é

facultado

o indeferimento, de forma motivada,

das

diligências

protelatórias,

irrelevantes

ou impertinentes.

Cabe,

outrossim,

à

parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes.

2.

In

casu,

o

magistrado

processante motivou o indeferimento da produção

de

novo

laudo pericial requerido pela defesa com base na não

demonstração

de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova

requerida

durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão

em

todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II.
Quanto à alegação de violação aos arts. 131 do CPC e 9°, § 1°, da Lei 9.868/99, com cerceamento de defesa da parte requerida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana, na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. Na forma da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, se as instâncias ordinárias entenderam suficiente a prova produzida nos autos, a revisão de tal conclusão, na via especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 397.934/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 279.291/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/05/2014).

IV. No mérito, ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.096/2010, ao considerar que, "se a área denominada pela Lei Estadual nº 19.096/10 como Mata Seca é coincidente com a da Floresta Estacional Decidual protegida pela legislação federal, tem-se por certo que a flexibilização das proteções conferidas, a pretexto de lhe ser suplementar, denota invasão de competência e violação do art. 225 da Constituição Federal e do art. 214 da Constituição Estadual". Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 653.558/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

O mesmo entendimento foi adotado por este Egrégio Tribunal ao reconhecer que a análise documental é suficiente para constatação da regularidade dos ditames previstos na Circular nº 3.691/2013 o Banco Central do Brasil. Ilustrando:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO. DESVIRTUAMENTO DO CAPITAL PELA EMPRESA RECUPERANDA. NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa : Analisando a documentação produzida neste recurso, entendo ser desnecessária a produção de prova técnica, sobretudo no que pertine argumentação articulada pelo recorrente quanto a essência dos contratos serem de empréstimo. Isso porque a instituição financeira dentro de sua atuação, respeitou os ditames constantes do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) Circular nº 3.507/2010 vigente à época dos contratos, bastando, portanto, a análise tão somente dos documentos. Desta forma, sendo possível que a controvérsia seja dirimida por outras provas, deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa pela desnecessidade de perícia contábil.
2. Mérito: Denota-se dos autos que o agravante e agravado firmaram contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio, conforme indicação da peça inaugural colacionada às fls. 52/53. 3. Tais contratos têm o intuito de antecipar parcial ou totalmente a moeda nacional relativa ao preço da moeda estrangeira vendida ao banco autorizado a operar no mercado de câmbio, pelo exportador, para entrega futura, feita antes do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço, nos termos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil. 4. Assim, não obstante as alegações do recorrente, verifico que os instrumentos acima respeitaram formalmente as regras atinentes a legislação específica, seja pelo exame da Circular nº 3.507/2010 vigente à época, em seu Título 1 do Capítulo 03, Seção 3 do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil ou pelos termos da Lei nº 4.728/65. 5. Portanto, nesta linha de raciocínio, o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 6. Ora, cabia a empresa recorrente respeitar o princípio da boa fé, regra esta que rege os contratos em geral, a teor do que consta no artigo 422, do Código Civil. 7. Destarte, o que deve ficar claro é que fatos que decorrem da própria gestão da empresa não podem ser preponderantes para alterar a natureza do contrato ou da qualidade do crédito a ser recebido. E neste viés, a legislação pátria nos art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 75, §§ 2º e 4º da Lei nº 4.728/65 são claras no sentido de garantir a natureza extraconcursal dos créditos aqui discutidos. 8. Portanto, ostentando o crédito de privilégio em relação aos demais, deve ser mantido sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002608, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

No mesmo sentido são os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

Apelação cível. Execução. Embargos do devedor.
Contrato de adiantamento de câmbio. Cerceamento de defesa. Perícia contábil. Desnecessidade. Matéria de direito.
Dever do magistrado de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as providências inúteis ou desnecessárias à compreensão dos temas debatidos. Arts. 125, inciso II, 130 e 131 do CPC.

Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado e a matéria a ser apreciada é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas.

Apelação cível. Execução. Embargos do devedor. Contrato de adiantamento de câmbio. Executividade. Art. 75 da Lei n.º 4.728, de 14.07.1965.

Os contratos de adiantamento de câmbio, quando subscritos pelo devedor e protestados, constituem títulos executivos extrajudiciais, revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Apelação cível. Execução. Embargos do devedor. Contrato de adiantamento de câmbio. Juros remuneratórios. Limitação inexistente. Enunciado I do Grupo de Câmaras de Direito Comercial do TJSC.

Os juros remuneratórios praticados por instituição financeira não estão limitados à taxa de 12% a.a.

Apelação cível. Execução. Embargos do devedor. Contrato de adiantamento de câmbio. Capitalização dos juros. Negócios celebrados em data anterior à Medida Provisória n.º 1.963-17. Inviabilidade.

Inviável é a capitalização dos juros em contrato bancário celebrado em data anterior à vigência da Medida Provisória n.º 1.963-17, ainda que pactuados. (TJSC, Apelação Cível n. 1999.003991-9, de Blumenau, rel. Jânio Machado, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 01-03-2007).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. DESNATURAÇÃO. JUROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1
. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A cobrança de juros e encargos não desnatura o contrato de adiantamento de câmbio. Ademais, a parte tinha pleno conhecimento dos termos contratuais, não podendo alegar descaracterização do negócio somente quando é obrigado a cumpri-lo. 3. Não houve desnaturação do contrato em razão de excesso de prazo. Tendo em vista a recuperação judicial da parte, o prazo a ser verificado no negócio não é aquele informado pela parte. 4. Encargos do contrato de adiantamento de câmbio são créditos concursais, devendo ser afastados da execução. 5. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 1013685-38.2018.8.26.0451; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Adiantamento de contrato de câmbio – Sentença de improcedência – Recursos dos embargantes –
Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Produção de provas que compete ao Magistrado – Desnecessidade de realização de prova pericial
– Alegação de ausência de demonstrativo de débito – Inocorrência – Valores demonstrados em planilha juntada pelo exequente – Quantia devida já anotada no contrato, de modo que desnecessário demonstração de conversão da moeda –
Alegação de descaracterização do contrato, ante a não realização da exportação – Inocorrência – Contrato perfeito e acabado – Descaracterização que somente ocorre quanto desvirtuada a finalidade da avença, o que não se verifica –
Pedido de extinção da ação, por novação – Impossibilidade – Recuperação judicial que não implica novação do crédito – Contrato que não se submete à Recuperação Judicial – Inteligência do art. 49, § 4º c/c art. 86, II, Lei 11.101/2005- Devedores solidários que permanecem no feito, inclusive - Sentença mantida – Recurso dos embargantes desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1001220-07.2019.8.26.0210; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Tenho, ainda, coadunando entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal que “[...] o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. Ora, cabia a empresa recorrente respeitar o princípio da boa fé, regra esta que rege os contratos em geral, a teor do que consta no artigo 422, do Código Civil[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002608, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)
”.

Ressalto que “a jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual o julgamento da lide, em que reputada desnecessária a produção de prova pericial anteriormente deferida, não acarreta preclusão pro judicato, tendo em vista a inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo probatório, para o magistrado. (AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)”.

Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil de 2002, não torna a dívida inexigível e tampouco impede que o novo credor pratique os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO AO CRÉDITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC.

1.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, autorizando o julgamento monocrático da matéria.

3. A ausência de apresentação de distinção no agravo interno, no sentido das razões pelas quais a jurisprudência indicada na decisão agravada não seria aplicável ao caso concreto, torna o recurso manifestamente improcedente. Multa do parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC/15.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1438008/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)

Assim, verifico acertada a decisão do magistrado
a quo
que entendeu que os contratos de adiantamento de câmbio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, na forma dos arts. 49, § 4º, e 86, inciso II, da lei 11.101/2005.
In verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

[...]

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Dessa forma, não vejo como alterar a decisão do magistrado que acolheu a impugnação apresentada, declarando os contratos de adiantamento de câmbio não se sujeitam à recuperação judicial da Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001528-53.2021.8.08.0000

AGVTE:

PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGVDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO ART. 290 DO CC/2002. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 49, §4º E 86, INCISO II DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-

O
magistrado não verificou a relevância de produção da prova pericial para o deslinde da questão, reconhecendo que a prova documental já produzida já seria suficiente para constatação de que foram obedecidas as regras previstas na Circular nº 3.691/2013 o Banco Central do Brasil na formação dos contratos.

2- Cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa.

3- C
onforme orientação do Superior Tribunal de Justiça a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil de 2002, não torna a dívida inexigível e tampouco impede que o novo credor pratique os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

4-
Acertada a decisão do magistrado
a quo
que entendeu que os contratos de adiantamento de câmbio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, na forma dos arts. 49, § 4º, e 86, inciso II, da lei 11.101/2005.

5-
Recurso conhecido e improvido.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.